Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NO MEDIDOR. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. RN 1.000/2021 DA ANEEL. RESPEITADOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO REGULAR. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente o interesse de agir do recurso adesivo, pois não estão presentes os requisitos da necessidade e utilidade no apelo, pois o magistrado singular não definiu pela impossibilidade de cobrança da dívida, mas apenas quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia, em observância ao Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça
2. Pelo termo de ocorrência de inspeção juntado aos autos, nota-se que representante do consumidor estava presente no momento da retirada do medidor. Nesse sentido, o art. 591, da resolução normativa ANEEL no 1.000/2021, determina em seu § 3o, que “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput”. Procedimento que restou comprovado nos autos que foi realizado.
3. Como ao consumidor foi oportunizado a possibilidade de comparecimento ao ato da vistoria/avaliação técnica do medidor, este teve o seu direito ao contraditório e a ampla defesa garantido, uma vez que poderia produzir provas quanto à suposta violação do medidor. Nesse contexto, é evidente a observância do devido processo legal e a regularidade do procedimento de apuração.
4. A perícia judicial concluiu pela existência de fraude, em que pese a tese de contaminação da prova pela ré, o perito esclareceu quanto a viabilidade da prova técnica. Nesse sentido, restou apurado que não foi utilizado apenas a análise do objeto medidor, mas também a consideração de outros parâmetros.
5. Não conhecida a apelação adesiva. Recurso da autora conhecido e desprovido.